Tribunal: STF
Processo: HC 234762
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Geocondo Gerbasio Teixeira Filho impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ademais, no que se refere à violação ao postulado da duração razoável do processo em decorrência do excesso de prazo para a formação da culpa, também não merece acolhida a pretensão da parte impetrante. 



    Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgada em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Entretanto, no caso em espécie, conforme exposto pela decisão impugnada (grifei):



    No caso, ao deferir a liminar pleiteada pelo Ministério Público, o Desembargador entendeu que seria mais razoável suspender a sessão de julgamento até a apreciação final do pedido de desaforamento, a permitir a sucessiva prática de atos processuais cuja consumação traduzirá dano irreparável para a atividade jurisdicional do Estado e para as partes, mormente na hipótese de deferimento final do pedido de desaforamento. 



    Disse, ainda, ao indeferir o pedido de reconsideração da defesa, que o paciente é pessoa influente, pois exerceu cargo de chefe de gabinete da Prefeitura de Aramari entre 2017 e 2020; recebeu títulos de reconhecimento do 6° Depósito de Suprimento pelos serviços prestados à Organização Militar (ID 176104441págs. 2,3,4); além de fazer trabalhos no setor de segurança privada. 



    De fato, a questão em exame necessita de averiguação mais aprofundada pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação contida na impetração no momento adequado.



    Desse modo, diante das razões acima expostas, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.



    Finalmente, quanto às demais alegações, sequer foram enfrentadas pelo ato coator de modo que se trata, na espécie, situação de notória supressão de instância, o que inviabiliza o conhecimento da impetração.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4.  Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente